Tribunal: TJES
Processo: 5025174-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025174-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MICHELLE BORNACKI MURTA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025174-83.2022.8.08.0024

Recorrente:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorridos:
MICHELLE BORNACKI MURTA RIBEIRO
e
FERNANDO ALTOÉ RIBEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. VOO INTERNACIONAL PROVENIENTE DE VITÓRIA À PORTUGAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. AUTORES ALEGAM QUE
TER ADQUIRIDO PASSAGEM AÉREA COM A EMPRESA RÉ PARA VIAJAR COM SUA FAMÍLIA (DOIS FILHOS MENORES). ADUZEM QUE, NO EMBARQUE, A EMPRESA RÉ INFORMOU ACERCA DA NECESSIDADE DE DESPACHAR O CARRINHO DE BEBÊ E AS BAGAGENS DE MÃO. AO CHEGAREM NO DESTINO, AS BAGAGENS HAVIAM SIDO EXTRAVIADAS COM TODOS OS PERTENCES, DE MODO QUE PRECISARAM ADQUIRIR, DE IMEDIATO, NOVOS PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A ESTADIA DE TODOS EM OUTRO PAÍS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ E
M R$ 6.464,40 POR DANOS MATERIAIS E O MONTANTE DE
R$ 8.500,00
PARA CADA AUTOR,
A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, ALEGANDO NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, EM DECORRÊNCIA DE VOO INTERNACIONAL. AFIRMA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE DANO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUE INEXISTE DE DANOS MORAIS A SEREM APLICADOS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, TENDO EM VISTA O VALOR SER EXORBITANTE.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS, SUSCITANDO EM SEDE DE PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, REQUER O INDEFERIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 8.500,00), PARA CADA AUTOR, VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS. QUANTIFICAÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA A LIMITES IMPOSTOS POR CONVENÇÃO INTERNACIONAL. LIMITAÇÃO QUE SE CINGE AOS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELO EXTRAVIO (STF, ARE 691437 AGR, RELATORA: MIN. ROSA WEBER).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dra. ANNA FLÁVIA MELO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)